Tribunal: TJDFT
Processo: 0754517-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE COMPROVADA. REDUÇÃO DO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em ação de alimentos, contra decisão que fixa alimentos provisórios em valor equivalente a um salário-mínimo, dividido entre dois menores, com pedido recursal de redução do encargo diante da alegada incompatibilidade entre a renda da pessoa obrigada e o montante arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os alimentos provisórios devem ser reduzidos para adequar o valor às possibilidades financeiras da pessoa obrigada, à luz do binômio necessidade-possibilidade previsto no Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arbitramento de alimentos provisórios observa o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do CC, art. 1.694, caput e §1o.
4. A fixação originária dos alimentos ocorre com base em presunção de necessidade dos menores e suposição sobre a renda estimada pela alimentante, mas deve considerar elementos concretos que indiquem a real capacidade contributiva da pessoa obrigada.
5. A análise dos contracheques e demais documentos comprova que a renda mensal da pessoa obrigada é inferior ao salário-mínimo vigente, inexistindo indícios de percepção de outros valores que permitam suportar encargo superior à sua remuneração bruta.
6. A fixação provisória dos alimentos em montante superior aos rendimentos da pessoa obrigada viola a proporcionalidade e acarreta risco de dano, impondo-se a redução do encargo para percentual compatível com sua capacidade financeira.
7. A contribuição fixada em 40% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, a priori, divide adequadamente os encargos parentais, respeita o binômio necessidade-possibilidade e preserva as necessidades presumidas dos menores, até que valor definitivo possa ser apurado após dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o.